Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO INFRAÇÃO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VALOR DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da controvérsia reside na possibilidade de anulação de multa administrativa imposta pelo Procon/DF no curso de processo administrativo.

2. Da análise dos autos do processo administrativo, observa-se que, muito embora a empresa tenha se mostrado disponível para solucionar o defeito do produto, não cumpriu o dever atribuído aos fornecedores por vício do produto, previsto no art. 18 do CDC, apresentando justificativas infundadas para o descumprimento. Estando demonstradas a materialidade e a autoria da infração ao direito do consumidor, bem como a subsunção dos fatos a norma consumerista, é devida a aplicação da sanção administrativa de multa pelo Procon/DF.

3. É proporcional e razoável a fixação da multa com base nos critérios objetivos fixados pela legislação vigente à época, a Portaria no 03, de 04/07/2011 do Procon/DF, e a Portaria n. 03/2011 e do Portaria n. 28/2011 do IDC/DF.

4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.